Tribunal: TJDFT
Processo: 0700260-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SEGURO GARANTIA ESTENDIDA. OPERAÇÃO AUTÔNOMA E FACULTATIVA. NÃO INTEGRA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES COBRADOS. AÇÃO PRÓPRIA. SÚMULA N° 271 DA SUPREMA CORTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O valor referente ao seguro de garantia estendida não compõe a base de cálculo do ICMS, pois consiste em operação negocial autônoma e opcional, que não compõe o preço final da mercadoria, impõe-se a confirmação da sentença que julgou procedentes os embargos do devedor, extinguindo a execução fiscal.
2. Considerando que o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, conforme dispõe a súmula n° 271 da Suprema Corte, o impetrante deve buscar as vias próprias com vistas a obter eventual ressarcimento ou compensação de tributos cobrados a maior.
3. Reexame necessário conhecido e desprovido. Sentença mantida.